Tribunal: TCU
Processo: 010.594/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) 9a BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAÉREA (ESCOLA) - FORTE MARECHAL HERMES - MD em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Apurar os fatos constatados na sindicância (NUP 80728.00001605/2018-80) instaurada pela Portaria no 022, de 10 de abril de 2018, onde consta que a Senhora CARLA BERSOT VIANA, curadora da Senhora CARLOTA MELLO DA SILVA, ex-pensionista militar, além de não comunicar o falecimento da curatelada em janeiro de 2016, continuou representando-a no Orgão Pagador de vinculação até setembro de 2017. (no da TCE no sistema: 4279/2019).

Inteiro teor:
Acórdão 292/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, considerando o pedido de parcelamento formulado pela Sra. Carla Bersot Viana (peça 144), ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "b", e 217 do Regimento Interno/TCU e 13-A, caput , da IN/TCU 71/2012, em autorizar o parcelamento da dívida, nos valores históricos a seguir especificados, em até 36 (trinta e seis) parcelas, atualizadas monetariamente, fixando o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais, a cada 30 (trinta) dias, na forma prevista na legislação em vigor, alertando a responsável de que a falta de recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor (§ 2o do art. 217 do Regimento Interno/TCU), e, nos termos do art. 11 da Lei 8.443/1992, combinado com o art. 157, caput , do Regimento Interno/TCU, em sobrestar o julgamento das contas até a quitação total da dívida, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: Data Valor histórico (R$) 1o/2/2016 7.098,20 1o/3/2016 7.098,20 1o/4/2016 7.098,20 1o/5/2016 7.098,20 1o/6/2016 11.155,76 1o/7/2016 7.098,20 1o/8/2016 7.411,71 1o/9/2016 7.411,71 1o/10/2016 7.411,71 1o/11/2016 10.953,98 1o/12/2016 7.411,69 1o/1/2017 7.773,22 1o/2/2017 7.773,22 1o/3/2017 7.773,22 1o/4/2017 7.773,22 1o/5/2017 7.773,12 1o/6/2017 12.308,76 1o/7/2017 7.773,12 1. Processo TC- Processo 010.594/2020-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Carla Bersot Viana (XXX.125.927-XX). 1.2. Entidade: 9a Bateria de Artilharia Antiaérea (Escola) - Forte Marechal Hermes. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Sergio Olavo da Silveira Costa (176798/OAB-RJ), representando Carla Bersot Viana. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.